Tribunal: STJ
Processo: 0000159-95.2017.4.01.4004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612632 - PI(2024/0076849-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO - DF009593
AGRAVADO
: SANTINO RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: DEOCLECIO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO
ADEQUADA. AUSÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
LAUDO PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A indicação genérica de dispositivo de lei federal, sem a
particularização do parágrafo, inciso
alínea supostamente
e/ou
violado, caracteriza deficiência da irresignação recursal, a ensejar a
aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do
STF.
3. Hipótese em que a Corte de origem solucionou a controvérsia à
luz do suporte fático-probatório constante nos autos, reconhecendo
a validade e legitimidade do laudo produzido pelo oficial de justiça,
bem como correta a metodologia e os critérios de cálculo
empregados para aferir a justa indenização.
4. A modificação do julgado demandaria o reexame dos elementos
de convicção presentes nos autos, providência inviável na via do
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bab888e8-4f8c-411e-9aa2-d03649f7daf4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bab888e8-4f8c-411e-9aa2-d03649f7daf4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612632 - PI(2024/0076849-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO - DF009593
AGRAVADO
: SANTINO RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: DEOCLECIO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO
ADEQUADA. AUSÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
LAUDO PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A indicação genérica de dispositivo de lei federal, sem a
particularização do parágrafo, inciso
alínea supostamente
e/ou
violado, caracteriza deficiência da irresignação recursal, a ensejar a
aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do
STF.
3. Hipótese em que a Corte de origem solucionou a controvérsia à
luz do suporte fático-probatório constante nos autos, reconhecendo
a validade e legitimidade do laudo produzido pelo oficial de justiça,
bem como correta a metodologia e os critérios de cálculo
empregados para aferir a justa indenização.
4. A modificação do julgado demandaria o reexame dos elementos
de convicção presentes nos autos, providência inviável na via do
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ
contra decisão de lavra da Presidência do STJ, proferida às e-STJ fls.
que
334/341,
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que: (i) o
apelo especial não constitui via adequada para exame de alegada violação à Constituição
Federal; (ii) houve deficiência na fundamentação, no que tange ao
do
art. 473
CPC/2015,
incidindo a Súmula 284 do STF; e (iii) a pretensão recursal demanda reexame do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
Sustenta o agravante, inicialmente, que a menção aos dispositivos
da Constituição Federal se deu meramente a título de reforço argumentativo, com o
específico propósito de demonstrar a legitimidade do
do Decreto-
art. 26
Lei n. 3.365/41.
No mais, defende a inaplicabilidade da Súmula 284 do STF,
afirmando que "todas as normas do artigo 473 do CPC, incluídas no
, incisos e
caput
parágrafos, foram violadas pelo acórdão recorrido, ao preterir o laudo elaborado pelo
perito indicado pelo Estado do Piauí, Engenheiro Agrimensor com inscrição no CREA/PI,
o qual seguiu todos os parâmetros técnicos do citado dispositivo, para adotar o laudo do
oficial de justiça realizado com critérios eminentemente subjetivos, vedados pela referida
norma" (e-STJ fl. 477).
Afirma, ainda, que a controvérsia envolve matéria exclusivamente
de direito, não sendo necessário qualquer revolvimento do conjunto fático-probatório,
bem como que a prova pericial deve ser realizada por um engenheiro ou arquiteto, com
inscrição no
nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
CREA/PI,
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do
decisum
feito para julgamento pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo não merece prosperar.
Conforme registrado na decisão agravada, a parte insurgente
limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos arts. 472 e 473 do CPC/2015,
sem particularizar o parágrafo
inciso supostamente contrariado ou interpretado de
e/ou
maneira divergente pela Corte
, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284
a quo
do STF.
Ressalte-se, por oportuno, "que essa indicação genérica do artigo
de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de que a violação alegada é
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

somente de seu caput, que, no caso, traz em seu texto uma mera introdução ao
regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.507.148/SP,
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DE
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
DA CSLL APÓS A VIGÊNCIA DA
INDICAÇÃO
LEI N. 14.789/2023.
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dada a natureza vinculada da fundamentação do recurso especial, a
indicação do diploma legal violado deve ser feita de forma completa, isto é,
com a particularização do artigo e eventuais incisos ou parágrafos, não sendo
suficiente a simples alegação, genérica, de afronta a determinada lei federal,
sem a especificação de qual dispositivo dessa lei teria sido afrontado pelo
Colegiado local.
2. Hipótese em que, no apelo nobre, aponta-se violação da Lei n. 14.789/2023,
sem a indicação precisa do respectivo artigo que teria sido afrontado pela
Corte de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.221.548/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PARTICULARIZAÇÃO DE DISPOSITIVO FEDERAL. AUSÊNCIA.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
284/STF.
COMPROVADA.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida
pela presidência do STJ que consignou que "na espécie, incide o óbice da
uma vez que não há a indicação clara e precisa do
Súmula n. 284/STF,
dispositivo de lei federal tido por divergente, pois nas razões do recurso
especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre o qual
recairia a referida divergência" (fl. 145, e-STJ).
2. Com efeito, observa-se que o recorrente, ao apontar violação ao art. 1.015
do CPC, não especificou o inciso ou parágrafo que serve de supedâneo aos
fundamentos recursais, o que se considera imprescindível para a exata
compreensão da tese e delimitação do julgamento, atraindo a incidência da
Súmula 284/STF.
3. "A indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz a
compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso,
traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos
incisos ou nas alíneas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.558.460/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt
11/3/2020,
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.229.292/SP,
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

Turma, DJe de
AgInt no AgRg no
relator
4/9/2018;
AREsp n. 801.901/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1o/
; AgInt nos EDcl
12/2017
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 875.399/RS,
Turma, DJe de 1o/
; AgInt no
relatora Ministra
8/2017
REsp n. 1.679.614/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
(...)" (AgInt no
18/9/2017
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.833.676/RS,
22.9.2021).
4. Ademais, o Recurso Especial, interposto pela alínea "c" do permissivo
constitucional, exige a demonstração do dissídio, com a realização do cotejo
analítico entre os acórdãos, nos termos legais e regimentais, não bastando a
mera transcrição de ementas ou mesmo da íntegra do voto condutor do
julgado, sem a identificação das circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os arestos confrontados.
5. No caso, a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus, porquanto
apenas transcreveu as ementas dos acórdãos trazidos como paradigmas,
deixando de realizar o devido cotejo analítico entre os julgados confrontados.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.102.230/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
4/11/2022.
De outro lado, observa-se que a Corte de origem solucionou a
controvérsia à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, reconhecendo a
validade e legitimidade do laudo produzido pelo oficial de justiça, bem como correta a
metodologia e os critérios de cálculo empregados para aferir a justa indenização.
Por oportuno, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido, no
que interessa (e-STJ fls.
):
255/257
Por outro lado, no exame de prova pericial, “O magistrado não está adstrito ao
laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base na narrativa dos autos
e em outros documentos a eles acostados, afinal, ele é sempre o perito dos
peritos, ou o ‘peritus peritorum’.” (STF, RHC 120052, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
DJe-023 04-02-2014).
03/12/2013,
Embora o laudo do perito oficial possa ser afastado pelo juiz (CPC 1973,
e 479 do
, isso somente é cabível quando há “outros
Art. 436
CPC/2015)
elementos ou fatos provados nos autos” que sirvam de fundamento para a
formação de convicção oposta à do perito, como já assentado neste Tribunal:
(...)
3. À vista do disposto no
do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo
art. 436
pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos,
indicando na sentença os fatos que motivaram seu convencimento. Não se
trata de decisão puramente subjetiva, devendo se pautar de acordo com os
dados presentes nos autos, notadamente os laudos produzidos. (...) (AC
0019005-96.2012.4.01.3500 / GO, e-DJF1 de
.
06/05/2016)
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

Ademais, entendo que o fato de a perícia ter sido feita por oficial de
justiça não a invalida, visto que o cargo ocupado pelo vistor exige algum
conhecimento técnico sobre o assunto, sendo que a avaliação feita não
apresentou irregularidades ou chegou a conclusões descabidas.
Destaca-se, ainda, que a exigência de o laudo pericial ser subscrito por
profissional agrônomo é dirigida à própria Administração Pública
(quando da avaliação administrativa) e não ao juiz, porquanto sendo o
perito auxiliar daquele, deve ser ele um profissional de sua confiança.
(...)
Além do que, a irresignação do apelante limitou-se a impugnar o laudo e
seu prolator, sem, contudo, apontar onde estariam os equívocos da peça.
Lado outro, o opinativo do servidor da justiça tem a qualificação de ser
imparcial e equidistante das partes, ao contrário do documento acostado pelo
assistente técnico da apelante.
Não fora isso, o terreno é de pequena dimensão, as benfeitorias são
insignificantes (terras de baixão, capim, cercas e arame farpado, segundo
o laudo de Fls.
) não possuindo qualquer outro detalhamento que
146/149
exija um conhecimento mais técnico ou avaliação mais específica, tanto
assim o é que a indenização resultou no valor ínfimo de R$ 717,93
). [Grifos acrescidos]
(setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos
Nessa quadra, a modificação do julgado, acerca da higidez
da avaliação realizada pelo oficial de justiça, não depende de simples análise do critério
de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo,
providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
A propósito, destaco precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
POR
UTILIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 210 DO
STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO
JUDICIAL.
NECESSÁRIA
INCURSÃO
NO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à ao
período de incidência dos juros moratórios no julgamento das apelações, de
modo inteligível e congruente, razão pela qual inexiste ofensa aos arts. 1.022 e
1.025 do CPC.
2. A orientação firmada por esta Corte Superior, no Tema n. 210, caminha no
sentido de que "O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o
dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser
feito". No caso, o acórdão recorrido destoa do entendimento desta Corte
Superior ao prever que a data do pagamento seria a da imissão na posse,
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

motivo pelo qual deve ser reformado, no ponto, para que prevaleça o
entendimento firmado no Tema repetitivo n.
no sentido de que "o
210/STJ,
termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito", ou seja,
somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo
constitucional.
3. Alterar as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo quanto aos demais
pontos recursais, quais sejam o valor da indenização e a adoção do laudo
pericial, exigiria a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para que prevaleça o
entendimento firmado no Tema repetitivo n.
no sentido de que "o
210/STJ,
termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito", ou seja,
somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo
constitucional.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.104.519/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTO VALOR DO
IMÓVEL AFERIDO NO LAUDO PRELIMINAR. DESCONSIDERADO O
MONTANTE APURADO NA PERÍCIA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE.
PERSUAÇÃO RACIONAL. EXACERBADA VALORIZAÇÃO DO BEM
ENTRE A ELABORAÇÃO DAS DUAS AVALIAÇÕES OFICIAIS.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXPROPRIADO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ENUNCIADO
131/STJ.
1. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser
contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação
dessa diretriz quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a
imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada
valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o
enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
2. No caso concreto, a Corte estadual consignou que "conforme afirmado pelo
perito do juízo, que as diferenças apontadas entre os dois laudos oficiais
decorreram do elevado aquecimento imobiliário de Belo Horizonte nos três
anos subsequentes à apresentação do laudo oficial preliminar e em razão da
elevação do preço de materiais e mão de obra, é de se prevalecer os valores
apontados no referido laudo oficial, devidamente corrigidos" (fl. 1.317).
3. Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir qual laudo
pericial reflete, com mais propriedade, a justa indenização devida à parte
agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. No tocante aos honorários advocatícios, assiste razão à parte ora agravante,
pois, nos termos do Enunciado
os juros compensatórios e, se houver,
131/STJ,
moratórios integram a base de cálculo da referida verba, e a sentença não
observou o verbete sumular no caso concreto.
5. Agravo interno parcialmente provido, para assegurar a incidência do
Verbete
à espécie.
131/STJ
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.356.571/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Além do mais, observa-se que o agravante limitou-se a alegar
que prova pericial deve ser realizada por um engenheiro ou arquiteto, deixando, contudo,
de impugnar os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
i) o fato de a perícia ter sido feita por oficial de justiça não a
invalida, visto que o cargo ocupado pelo vistor exige algum conhecimento técnico sobre
o assunto, sendo que a avaliação feita não apresentou irregularidades ou chegou a
conclusões descabidas;
ii) a exigência de o laudo pericial ser subscrito por profissional
agrônomo é dirigida à própria Administração Pública (quando da avaliação
administrativa) e não ao juiz, porquanto sendo o perito auxiliar daquele, deve ser ele um
profissional de sua confiança; e
iii) Além do que, a irresignação do apelante limitou-se a impugnar
o laudo e seu prolator, sem, contudo, apontar onde estariam os equívocos da peça.
Ainda que superado esse óbice, destaco que a Corte local asseverou
a possibilidade de extinção do feito, sem anuência da parte executada, com base em
disposição expressa contida no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 775
Nessa quadra, incide o óbice contido na Súmula 283 do STF,
segundo a qual: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55903364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 15:59:12
Código de Controle do Documento: a6c6555a-c15f-4429-a023-354741d4bc50

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.612.632 / PI
Número Registro: 2024/0076849-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001599520174014004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO - DF009593
AGRAVADO
: SANTINO RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: DEOCLECIO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : JOAO EMILIO FALCAO COSTA NETO - DF009593
AGRAVADO
: SANTINO RODRIGUES DE CARVALHO
AGRAVADO
: DEOCLECIO RODRIGUES DE CARVALHO
ADVOGADO : FRANCISCO CARLOS FEITOSA PEREIRA - PI005042
TERMO
Documento eletrônico VDA56866774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:35
Código de Controle do Documento: f27afb60-e30b-4c74-8746-2897eb452d09

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:35
Código de Controle do Documento: f27afb60-e30b-4c74-8746-2897eb452d09